Tribunal: TJDFT
Processo: 0741937-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. BOLETIM METAR. FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO. REALOCAÇÃO EM VOO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de reparação de danos morais tendo por fundamento o cancelamento de voo nacional.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a existência de responsabilidade da apelada-ré nos fatos que levaram ao cancelamento do voo do autor, bem como a existência de dano moral indenizável.
III – Razões de decidir
4. O cancelamento pela companhia aérea do voo nacional decorreu de fortuito externo, a existência de condições climáticas desfavoráveis ao voo, o que foi comprovado por relatório Metar, o que elide a sua responsabilidade objetiva, art. 14, §3o, do CDC c/c art. 737 CC.
5. A apelada-ré comprovou o fornecimento de hospedagem, transporte e alimentação, além de reacomodação do apelante-autor no próximo voo disponível, os arts. 26 e 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC.
6. Os fatos retratados na lide causaram aborrecimento e transtorno à autora, mas não geraram dano moral indenizável.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Legislação relevante: CC, art. 737; CDC, 14, §3o.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1916233, 0741015-30.2023.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024; TJDFT, Acórdão 1866625, 0750263-20.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2024.